Tribunal: TJSP
Processo: 0020268-80.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO NA PISTA - RESSOLAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO NA PISTA - RESSOLAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA - SUPOSTA NEGLIGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DA RODOVIA - TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELO FATO DO SERVIÇO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, INCISO I, ITEM 'I.7', DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 - PRECEDENTES - MATÉRIA, ALIÁS, QUE SE ENCONTRA PACIFICADA ANTE A EDIÇÃO DA SÚMULA No 165 DESTE TRIBUNAL E DA RESOLUÇÃO No 835/2020, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 5o, ITEM III.15, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA".

"Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público" (Súmula no 165 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).